Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714863-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: HELLEN CAROLINA CAETANO MENEZES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de suspensão dos efeitos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou a tutela de urgência outrora concedida à autora, que tinha o seguinte teor: “Defiro a tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta-corrente/salário da parte autora, especialmente sob os contratos de números: 0162356544, 0163362483, 0165784954, 0167425960, 0169187667, 0167428373, 0169803759, 0169456048 e 20231083577, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto de cada empréstimo, após a intimação desta decisão.” Em apertada síntese, a recorrente aduz que a revogação da autorização de débitos em conta é garantia do consumidor, de modo que não pode ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais. Acrescenta que a medida é prevista em resolução do Bacen, bem como aceita pela jurisprudência. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, a fim de obstar a produção dos efeitos da sentença até o julgamento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do pedido liminar. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o relator, excepcionalmente, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de revogação de autorização para amortização de dívida decorrente de empréstimos bancários mediante descontos diretos na conta corrente da mutuária. Quanto à probabilidade do direito, a Resolução no 4.790/2020 do Bacen, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira. É também o entendimento firmado por este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/20, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. 1. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o colendo STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de trinta por cento (30%) aos mútuos simples. 2. A autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, que prevê, em seu art. 6o, que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1951505, 0738485-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 12/12/2024.)” Trata-se, portanto, de prerrogativa do consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção. Assim, a uma análise perfunctória, não há motivos para a manutenção da respectiva modalidade de cobrança da dívida em aberto. Presente, portanto, a probabilidade do direito. Da mesma forma, se vislumbra o perigo de dano, pois eventual manutenção das cobranças, mesmo após a solicitação de cancelamento da autorização para descontos em conta, pode ensejar indevida intervenção na dinâmica de gestão patrimonial da recorrente. Dessarte, restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, §4o, do CPC, para suspender os efeitos da sentença recorrida e, por conseguinte, determinar a abstenção dos descontos automáticos na conta corrente da apelante até o julgamento do recurso. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o apelado para cumprimento. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)